Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722321-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FRANCISCO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danilo Francisco Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal e o Instituto de Assessoria em Organização de Concursos Públicos – AOCP (processo n. 0705325-83.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na reintegração imediata e provisória do autor, ora recorrente, nas demais fases do concurso público regido pelo Edital DCP-SEE/DF n. 001/2022. Em suas razões recursais (ID 47553709), o agravante relata sua eliminação do concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Penal do Distrito Federal, na fase de avaliação psicológica, em 3 (três) das 15 (quinze) características avaliadas. Alega que a avaliação foi realizada sem a observância dos critérios previamente definidos e do disposto nos arts. 61, § 1o, da Lei Distrital n. 4.949/12, 37, caput e II, da Constituição Federal. Aponta que o laudo psicológico foi subscrito por apenas 1 (um) psicólogo. Discorre que apresentou recurso administrativo, mas não obteve êxito, sendo que, na decisão de indeferimento, subscrita pelo próprio psicólogo que elaborou o laudo, “foram externados não só entendimentos absolutamente vagos e genéricos sobre o assunto ora discutido, como, também, raciocínios que sequer têm pertinência com as alegações e razões concatenadas no recurso administrativo”, em violação aos arts. 2o, caput, parágrafo único, I, III, IV, VI, VII, VIII e IX, da Lei n. 9.784/99. Abaliza que recebeu pontuação inferior na característica “resistência a frustração”, mas foram cotejados parâmetros que não se relacionam com a aludida habilidade, como “altivez”, o que demonstra a subjetividade e ilegalidade da avaliação. Sustenta que houve falta de razoabilidade na avaliação, discorrendo que “a análise total e holística dos resultados da avaliação psicológica do AGRAVANTE foi menosprezada em prol do indevido apego a formalismos isolados e incongruentes, incapazes de demonstrar – ou sequer de sugerir – a alegada incapacidade do presente candidato para o exercício das atividades, atribuições e incumbências do cargo”. Narra que realizou novamente a avaliação em clínica psicológica e obteve êxito. Indica que o curso de formação profissional se iniciou em 15/5/2023 e findará em 18/6/2023. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que: (i) seja imediata e provisoriamente suspenso o resultado da prova de aptidão psicológica de 12 de fevereiro de 2023, realizada no bojo do concurso público do Edital da Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (DCP-SEE/DF) no 001, de 10 de março de 2022 – que o considerou inapto para o exercício do cargo de Policial Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal – e, assim, (ii) que o DISTRITO FEDERAL – 1o (PRIMEIRO) AGRAVADO – e o INSTITUTO AOCP – 2o (SEGUNDO) AGRAVADO – sejam obrigados a empreender – também imediata e provisoriamente – a reintegração do ora AGRAVANTE a esse certame público, com (iii) a efetiva e futura participação deste candidato na fase restante do concurso, qual seja – o seu Curso de Formação Profissional. (...) (iv) a sua imediata submissão a uma nova prova de aptidão psicológica – a qual deverá, enfim, ser realizada com base em critérios e parâmetros objetivos de avaliação – tudo em observância ao que foi consolidado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal – STF – no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 1.133.146/DF, Relator Ministro Luiz Fux, realizado em 20 de setembro de 2018, cujo acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) de 26 de setembro de 2018 – caso paradigma do tema no 1.009 da sistemática da repercussão geral do STF. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto beneficiário da gratuidade de justiça. Esta Relatoria deferiu o pedido de tutela de urgência recursal na decisão de ID 47593026, para determinar a convocação e a matrícula do agravante no curso de formação, se cumpridos os demais requisitos previstos no Edital de Concurso Público n. 1/2022, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, observada a ordem de classificação. Alcançada aprovação no curso de formação, seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público almejado, na hipótese de procedência do pedido formulado na inicial, após submissão e aprovação do agravante em nova prova de aptidão psicológica. Contraminutas aos IDs 48225515 e 48511267. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem, verifica-se que houve prolação de sentença, na qual foi julgado procedente o pedido formulado pelo autor para declarar a nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame público do Edital DCP-SEE/DF no 001/2022, bem como para determinar que os réus submetam o autor a nova prova de aptidão psicológica, com observância o edital e da lei regente, em especial quanto ao recurso administrativo. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora